Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-83.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002761-83.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE - CPF: 065.460.341-31 (VÍTIMA), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. Indícios de autoria e prova da materialidade. Qualificadoras com suporte em elementos fáticos. Competência do tribunal do júri.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando seja despronunciado ou afastada as qualificadoras
.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) provas insuficientes para submissão a julgamento popular; 2) não caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

1. Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

2. O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe.

3. A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial.

4.
Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
, haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

5.
“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível exigir juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri.

2. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos probatórios mínimos, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

3. A conexão entre os crimes de homicídio doloso e organização criminosa armada autoriza o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’.
C
P, arts. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 29; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, arts. 413, § 1o, e 78, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019.

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; STJ, REsp no 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019.

STJ, REsp no 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021.

TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022.

TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021. TJMT, RSE NU 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.10.2019. TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2. TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023. TJDF, RESE no 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014.

TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 11.9.2015.

Doutrina relevante:
Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva. 13a ed. p. 641/642.

Mirabete, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado. Ed. Atlas.

5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002761-83.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s): JULIANO SANTOS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JULIANO SANTOS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1002761-83.2023.8.11.0006),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada - 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 286811739).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular
;
2) não estariam caracterizadas as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras impugnadas
(ID 286811757).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286811760).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 286811761).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Apelante alega: 1) Impronuncia/exclusão de qualificadoras – Ausência de provas suficientes da autoria – Primeira fase do júri – Indícios suficientes de materialidade e autoria – admissibilidade da denúncia em desfavor do Recorrente – rito especial do tribunal do júri prevalece a soberania do Conselho de Sentença. 2) Direito de responder em liberdade – Impossibilidade – requisitos para a manutenção da prisão preventiva persistem para resguardar a ordem pública e garantir aplicação da lei penal. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 289508372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]I) [...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio’ e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, e
Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’
, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

II) [...] entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, no 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo ‘Mano Black’, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio” e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’,
Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’
, e Laryssa Brumati da Silva, todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe no 1002302- 18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade.[...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(i) Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, e
Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”,
como incursos no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal [...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 286811532)

Os codenunciados Marcelo Coelho Fernandes,

Adriana Aparecida Senábio Martins e Aline de Fátima Senábio Martins foram responsabilizados na Ação Penal NU 1000978-56.2023.8.11.0006 (https://pje2.tjmt.jus.br), ao passo que os corréus Amilton Alexandre Alves da Silva, Ângelo Suquere Nogueira, Norivaldo Cebalho Teixeira, Laryssa Brumati da Silva e Evylin da Silva Peres respondem a Ação Penal NU 1009850-94.2022.8.11.0006 (https://pje2.tjmt.jus.br).

O Juízo singular pronunciou o recorrente JULIANO SANTOS DA SILVA e manteve sua prisão cautelar nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se dos autos, que a partir do depoimento extrajudicial de Evylin da Silva Peres, pronunciada nos autos da Ação Penal no. 1009850- 94.2022.8.11.0006 por fraude processual, que o acusado Juliano está supostamente envolvido nos fatos apurados nos autos.

Vejamos o teor do depoimento extrajudicial de Evylin da Silva Peres constante do Id. 114280786:[...].

Por sua vez, a acusada Laryssa Brumati da Silva, também pronunciada nos autos da Ação Penal no. 1009850-94.2022.8.11.0006, em seu depoimento extrajudicial aduziu o seguinte (Id. 114280787):[...].

Nota-se que os depoimentos acima mencionados foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas ouvidas, que as ouviram e procederam as diligências investigativas, de que o acusado Juliano supostamente se encontrava no local dos fatos e/ou procedeu ao traslado da vítima de uma residência a outra.

Ademais, corré Evylin realizou o reconhecimento fotográfico do acusado Juliano, como sendo a pessoa que disse ser namorado de Laryssa Brumati da Silva e que trabalha como uber (Id. 114281016).

Assim sendo, verifica-se que o acusado Juliano supostamente desempenhou papel crucial na logística da operação criminosa, atuando como motorista, ou “uber”, da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo responsável pelo transporte de membros da facção e de vítimas, conforme necessário para a execução dos crimes planejados.

Depreende-se dos autos, o acusado Juliano, em tese, cumprindo as ordens de Norivaldo Cebalho Teixeira, já pronunciado nos autos n.o 1009850-94.2022.8.11.0006 e comprovadamente integrante de elevada hierarquia (conselheiro) do “Comando Vermelho”, ficou supostamente em vigilância e realizou campana para obter informações sobre o endereço e os movimentos da vítima Rean Kael, facilitando sua localização, captura e sua morte.

Desse modo, a ação do acusado Juliano demonstra seu suposto envolvimento direto no planejamento e execução da vítima, contribuindo de forma significativa para o sucesso da operação criminosa.

Em corroboração aos fatos narrados, vejamos, de forma sintética, o depoimento da IPC Rosangela em juízo com relação à participação do réu (relatório de mídias Id. 173627222):[...].

O Delegado de Polícia Marlon Richer Nogueira em consonância com o depoimento da Policial Rosangela narrou os fatos da seguinte forma (relatório de mídias Id. 173627222):[...].

Por fim, IPC Júlio Cesar, em seu depoimento em juízo, detalhou as informações levantadas a respeito da atuação de Juliano, vejamos (relatório de mídias Id. 173627222):[...]

Vislumbra-se que toda a dinâmica trazida pelas codenunciadas Evylin e Laryssa Brumatti, em sede extrajudicial, encontra respaldo nas oitivas em fase judicial dos policiais civis que procederem as investigações, e indicaram, em tese, a participação do réu Juliano.

Prosseguindo.

Após todo o deslinde dessa primeva investigação, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo do aparelho celular apreendido com Amilton Alexandre Alves da Silva, pronunciado nos autos no. 1009850-94.2022.8.11.0006 (Id. 114280937).

Na sequência das extrações, a d. Autoridade confeccionou relatório que se encontra juntado ao feito e que, de certa monta, corroboram, também, os fatos/condutas descritos na inicial.

Do aparelho apreendido com o pronunciado Amilton Alexandre Alves da Silva, relatório juntado ao Id. 114280937, foram extraídos dados que evidenciam o suposto envolvimento do acusado Juliano com o grupo criminoso “Comando Vermelho” e sua participação, em tese, com o homicídio da vítima Rean Kalel.

Extrai-se das conversas que o acusado Juliano foi o elo a Laryssa Brumatti e o Norivaldo, que era o chefe do Comando Vermelho na época, de modo que esta pudesse fazer um acordo com Norivaldo para entregar a vítima Rean Kael, com o objetivo de obterem informações a respeito da localização de Izadora Cristina da Silva Luz, enteada do líder da organização criminosa rival “Primeiro Comando da Capital”, Antônio Demétrio de Souza Nascimento.

Além disso, verifica-se das conversas extraídas que Juliano a todo tempo trocava mensagens com Norivaldo, a fim de informá-lo sobre o endereço e trajeto da vítima Rean Kael, bem ainda que Juliano, após localizar o endereço da vítima, sugeriu monitorá-la diante da possibilidade de Rean levá-los até o alvo, Isadora. Verificou-se ainda, que Juliano supostamente atuava como motorista/“uber” de Norivaldo e de outros membros da organização criminosa.

Abaixo transcrevo partes do Relatório de extração de dados - Id. 114280937:[...]

Dessa forma, resta minimamente demonstrado, que o acusado Juliano, em tese, participou da prática delitiva, tendo em vista que há elementos mínimos que demonstrem a materialidade e autoria do acusado, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre as condutas efetivamente praticadas.

Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas e, consequentemente, impronunciá-lo.

Nessa perspectiva, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...].

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. [...].

Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado em razão da disputa entre os grupos criminosos “Comando Vermelho - CV” e o “Primeiro Comando da Capital - PCC”, pelo monopólio do tráfico de drogas no município de Cáceres.

Já no que tange ao emprego de fogo e meio cruel, nota-se que Rean Kalel, conforme consta dos autos, teve cerca de 80% do corpo queimado, bem como sofreu politraumatismo, de modo que esses atos não causaram apenas dor extrema à vítima, mas também foram executados de maneira a prolongar seu sofrimento, caracterizando um meio de execução particularmente cruel e desumano.

A qualificadora da tortura, por sua vez, se configura porque a vítima foi submetida a extremo sofrimento físico e psicológico, tendo em vista que Rean Kalel foi amarrado, espancado, mutilado e submetido a interrogatório violento, com ameaças e lesões físicas graves, a fim de obter em informações de integrantes de grupo criminosos rival, consoante se observa do laudo necroscópico e demais provas acostadas aos autos.

Ao fim, o delito fora, em tese, praticado por dissimulação, porquanto a vítima foi atraída sob pretexto de falso interesse afetivo e encontro amoroso que não existia, indicando a estratégia de engano utilizada para capturar a vítima e ser entregue sem resistência aos executores.

O recurso que dificultou a defesa da vítima, por seu turno, decorre do fato de que Rean Kalel foi atraído sob pretextos falsos, sendo rendido, amarrado e morto em situações que o deixaram completamente vulnerável e impossibilitado de reagir ou fugir.

Diante desse contexto, as qualificadoras em tela devem ser reconhecidas, neste momento, para que o Conselho de Sentença aprecie o mérito atinente a elas.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Quanto aos crimes conexos, não se tratando de manifesta improcedência acerca das referidas condutas delitivas, há que se submeter o acusado também a julgamento perante o Tribunal do Júri por referidos delitos, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito.[...]. Neste contexto, verifica-se que há indícios nos autos que indiquem que o denunciado é integrante da facção criminosa e, portanto, referido fato deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Assim sendo, estando o acusado, de certa forma, supostamente ligado ao delito consumado contra a vida acima fundamentado, que teve como contexto, em tese, a guerra de facções, os indícios de que participe da ORCRIM em questão ressaem dos autos. [...].

DISPOSITIVO.

Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria: PRONUNCIO o acusado JULIANO SANTOS DA SILVA, [...], como incurso no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 286811739)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 (ID 286808943- fls. 1/24), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Andrea Aparecida Vilas Boas do Espírito Santo, mãe da vítima (ID 286808930- fls. 54/55, ID 286808939- fls.6/7 e ID 286808945- fls. 8/9), Neilton Duarte de Melo, testemunha (ID 286808930- fls.57/58 e ID 286808939-fls. 17/18), Júlio Cesar Lages da Silva, testemunha (ID 286808930- fls.59/61 e ID 286808939- fls. 14/16), Casemira Adriana Messias de Arruda, testemunha (ID 286808930- fls.63/64 e ID 286808944- fls. 1/2),

Tarciano Marques Nascimento, testemunha (ID 286811369 – fls. 42/43, ID 286811376- fls. 1/2), Elivelto da Silva Castro (ID 286811458- fls. 1/2), Jailson Buck Rodrigues (ID 286811491 – fls. 1/3) e dos codenunciados

Norivaldo Cebalho Teixeira (ID 286811400 – fls. 1/4), Evylin da Silva Peres (ID 286811451 – fls. 1/5 e ID 286811463 – fls.1/2),
Laryssa Brumati da Silva (ID 286811490 – fls.1/3) e

Angelo Suquere Nogueira (ID 286811493 – fls. 1/3).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andrea Aparecida Vilas Boas do Espirito Santo, mãe da vítima, Neilton Duarte de Melo, testemunha, Marlon Richer Nogueira e Wilson Souza Santos, Delegados de Polícia, Rosinei Neves da Silva, Rosangela Helena Stafforti, Júlio Cesar de Almeida, Patrícia Virginia da Silva Magalhaes e Relinde Arruda Toledo, investigadores de Polícia (Relatório de Mídias, ID 286811696 – fls. 1/3), Hercolis Paulo Amaral Cardoso, investigador de Polícia (Relatório de Mídias, ID 286811709 – fls.1). O recorrente JULIANO SANTOS DA SILVA exerceu o direito de permanecer em silêncio (Termo de Audiência – ID 286811710 – fls. 1/ 2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Andrea Aparecida Vilas Boas do Espírito Santo [mãe da vítima] relatou, na instrução processual, que: “
chegou informação a ela que Juliano estava monitorando seu filho, o seguindo durante 1 a 2 meses. Não conhece o carro que Juliano utilizava, mas que ela visualiza carros passando lentamente de madrugada em frente a sua casa. Seu filho teve um relacionamento com uma menina e não sabe dizer se ela era integrante do PCC, mas que talvez a família da menina fosse. Segundo informações que chegaram a ela, essa teria sido a motivação do crime. Afirmou que seu filho não integrava nenhuma facção criminosa, que o Juliano já tinha buscado seu filho como Uber, mas ela não tem certeza. Nas conversas do seu filho com a Laryssa Brumati, ela falou ao Rean que ia mandar buscar ele de uber. Relatou que depois ela teve acesso às conversas de seu filho com Laryssa e ela ficou quase dois meses “trabalhando” ele, que ela leu as mensagens e Laryssa estava o seduzindo e falava que iria mandar um uber para ele, o Juliano. Negou ter visto Rean saindo de casa nos dias dos fatos, que ele saiu escondido, pois ela falou a ele que não era para sair. Pelas câmeras da vizinhança Rean saiu a pé e depois uma terceira pessoa o buscou a umas 2 ou 3 quadras a frente. Que não sabe se as câmeras filmaram o Juliano próximo a sua casa, mas que ela sabe que era um carro branco, desconhecendo a marca. Uma vizinha viu Rean entrando em um carro branco alguns dias antes dos fatos, em uma esquina. Declarou que soube depois dos fatos tudo que ocorreu, que acha que alguma pessoa que participou fez uma denúncia, ligou no batalhão da Polícia Militar dizendo que haviam sequestrado Rean. Com isso a Polícia entrou em contato com a Polícia Civil e um policial entrou em contato com a declarante, mas não conseguiu falar com ela, pois era de madrugada. Após isso, o policial ligou para outra pessoa ir até a casa dela para saber se era verdade e com o decorrer do tempo ela achava que Rean já tinha sofrido a prática de homicídio. Que não sabe dizer se o Juliano conduziu Rean para algum local ou quem estava no veículo, que só sabe que Juliano levou Rean até a casa onde ele foi morto, que soube através das investigações, mas não sabe se Juliano transportou mais pessoa para prática do crime e essas informações foram ditas pela polícia [...]”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Marlon Richer Nogueira [Delegado de Polícia], na fase judicial, esclareceu que “
a autoria do crime por parte de Juliano foi constatada por meio da extração dos dados do aparelho celular de Norivaldo Cebalho Teixeira. A análise desses dados revelou que Juliano, juntamente com Norivaldo, planejou a morte de Rean Kalel, tendo, por um período considerável, tentado localizá-lo para consumar o homicídio. Afirmou que Juliano foi responsável por encontrar a vítima, que inicialmente, buscavam localizar a menina e no dia dos fatos Juliano estava na companhia de Norivaldo. Houve o reconhecimento de que Juliano estava presente no mesmo veículo que transportava Norivaldo. Além disso, foi constatado que Juliano participou do “mapeamento” do crime, que consiste em encontrar a pessoa ou tentar descobrir onde a vítima poderia ser encontrada, tendo Juliano mantido um longo diálogo com Norivaldo sobre o planejamento do homicídio. Sobre o deslocamento até a residência no Jardim Celeste, Marlon afirmou recordar-se de que Juliano foi responsável pelo transporte de Norivaldo até o local, não sabendo informar se Juliano permaneceu na casa após o transporte. Quanto à execução do crime, o delegado relatou que Rean Kalel foi torturado por um longo período, apresentando múltiplas marcas e fraturas pelo corpo, além de marcas feitas com um objeto cortante, possivelmente uma faca, com a inscrição da sigla “CV” repetidas vezes, que após a tortura, a vítima foi queimada. Sobre a possível vinculação de Juliano à organização criminosa Comando Vermelho, Marlon afirmou que foi evidenciado um vínculo hierárquico entre Norivaldo e Juliano, sendo possível perceber, pelos diálogos extraídos, que Juliano prestava contas a Norivaldo e que existia uma relação de subordinação entre ambos. Por fim, ao narrar a dinâmica dos fatos, o delegado afirmou que Rean Kalel foi sequestrado com o objetivo principal de localizar membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que a vítima foi torturada para revelar informações sobre a localização de integrantes do grupo rival. Contudo, como os criminosos consideraram que as informações obtidas não eram suficientes e, ainda, classificaram a vítima como pertencente à facção rival, procederam à sua tortura e execução. Informou que não se recorda sobre a quebra de sigilo da tornozeleira do Juliano, que ela havia sido rompida na época, bem ainda que não se recorda da vítima ter sido transportada no carro de Norivaldo [...]”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Júlio Cesar de Almeida [investigador de Polícia], em Juízo, declarou: “
que, à época dos fatos, havia iniciado uma guerra entre facções criminosas na cidade de Cáceres. No contexto desse conflito, Juliano atuou como elo entre Norivaldo, chefe do Comando Vermelho na época, e Laryssa Brumatti. Que a ordem de Norivaldo era localizar membros da facção rival para obter informações sobre o paradeiro de Isadora, adversária do Comando Vermelho. Segundo o investigador, foi Juliano quem apresentou Laryssa a Norivaldo, iniciando uma articulação para localizar Rean Kalel, uma vez que este convivia com Isadora. Conforme demonstrado nos autos, das conversas extraídas, Juliano realizou a “campana” da residência de Rean em diversas ocasiões, a mando de Norivaldo, observando as intermediações da casa. Que o objetivo de Laryssa era identificar a localização exata de Rean e repassar a informação a Juliano, o que de fato ocorreu. Além disso, em determinado momento, Juliano descreveu características da casa da vítima, inclusive acompanhou os membros da facção a fazer a captura de Rean. Que Laryssa manteve contato com Juliano por videochamada, juntamente com o Tuta, a qual fez o trabalho de ir atrás até um veículo que transportava Rean até o local onde este foi morto. Relatou que Juliano, antes da execução do crime, descreveu características da casa da vítima, incluindo a presença de um corredor de entrada, e demonstrou irritação por não conseguir encontrá-lo rapidamente, conforme registrado em mensagens de áudio. Que nas conversas de Juliano com Norivaldo, ele sempre dizia que iria localizar Rean, que com o auxílio de Laryssa fez. Que a Laryssa mantinha contato com a vítima nas redes sociais, que ela pediu a localização dele e mandou para Juliano. Após a localização de Rean, atraiu-o até um veículo onde Juliano, que atuava como Uber da facção, estava. Ainda, relatou que na época foi solicitado a autoridades informações sobre a tornozeleira eletrônica de Juliano, pois o mesmo à época encontrava-se usando a tornozeleira, mas não lembra se houve o retorno. Os depoimentos colhidos da Evelyn e Laryssa confirmaram que Juliano esteve no local dos fatos, embora não tenha sido o responsável pelo transporte direto da vítima, limitando-se a seguir o veículo em que ela estava acompanhado de outros membros da facção criminosa. Juliano estava no carro com Tuta e após fizeram uma ligação para Laryssa. Ainda, pelo depoimento de Evelyn, Juliano esteve no local, mas não participou da tortura de Rean, apenas foi ao local, levou os membros da facção e foi embora. Negou ter conhecimento se Juliano transportou Rean. [...]”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Rosangela Helena Stafforti [investigadora de Polícia], ao ser ouvida pelo juiz da causa, destacou que:
“participou da investigação de forma parcial em algumas diligências. Foi até ao local do crime no dia dos fatos, aonde chegou a ver a vítima, que estava com sinais de torturas. Afirmou que dentre esses sinais, ela constatou que a vítima estava com os pés e as mãos amarradas para trás, amordaçado, o corpo estava queimado, vários sinais de lesão espalhadas no corpo e na cabeça, cortes de faca que formavam as letras ‘CV. Ademais, afirmou que pelas investigações, soube que Larissa era mulher de Carlos André, um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), após ele ser preso, Larissa começou a receber ameaças do Comando Vermelho (CV) por ser esposa de um integrante da facção rival. Após isso, Larissa começou a se aproximar de Juliano que era integrante do CV para que ele a ajudasse, sendo assim, ele acabou sendo o intermediário entre Larissa e Tuta. Nos autos tinha várias provas de conversas entre Juliano com Larissa e Tuta, e que Juliano foi quem fez o levantamento do local da vítima. Afirmou que participou das oitivas da Larissa. Evelyn afirmou também que Juliano era o “uber da correria” do Comando Vermelho, que fazia os levantamentos necessários e buscava ou levava quem precisasse até os locais. Ademais, afirmou que Larissa ao ser presa fez o reconhecimento de Juliano e que apesar de estar em vídeo chamada com Tuta no dia que abordaram Rean, a ela viu dois carros, sendo um deles o carro do Juliano e outro um Uno Branco, que era usado pelos integrantes do CV, mas que não sabe onde Ryan foi colocado, apenas sabe que Juliano estava à disposição de Tuta no dia dos fatos. Ademais, afirmou que Rean foi levado para uma casa, onde a polícia não conseguiu identificar o local, em seguida, posteriormente foi levado para outro local onde ocorreu a tortura e morte da vítima. Afirmou que pelas investigações obteve informações que Juliano foi até a residência onde ocorreu o crime, no Jardim Celeste, para levar Norivaldo e Aline até ao local. Em seguida, afirmou que não tem certeza se Juliano é faccionado do CV, mas tem informações que ele tem uma ligação com a facção, onde inclusive tem vários vídeos dele fazendo sinal de dois com as mãos, além de sempre falar sobre as “correrias” que fazia para os integrantes do Comando Vermelho[...]”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Rosinei Neves da Silva [investigador de Polícia], na fase judicial, asseverou que “
durante as investigações, constatou que Juliano tinha contato com um dos chefes do Comando Vermelho, ou seja, Norivaldo que era mais conhecido como Tuta, onde Juliano trabalhava de “uber” e era quem fazia o transporte de Tuta para os cometimentos de crimes. Afirmou que pelas investigações, foi possível constatar que Juliano tinha uma proximidade com Laryssa e que o mesmo teve a participação em fazer o levantamento da localização da casa de Rean. Houve o envolvimento de dois veículos, sendo um Fiat Uno e outro o carro de Juliano e que provavelmente ele fez o transporte da vítima para o local do crime. Afirmou que durante a extração das provas no celular de Aline, foi constatado por outros policiais, provas do envolvimento de Juliano com Tuta, onde eles dialogavam sobre alguns crimes. Afirmou que ao chegar ao local dos fatos, constatou que Ryan estava com sinais de tortura e que pelas investigações, foi constado que tudo começou, pois Laryssa tinha envolvimento com o Comando Vermelho, mas que teve um relacionamento com Jacó que fazia parte de um grupo que se rebelou e se tornou parte do Primeiro Comando da Capital. Após Jacó ser preso, Laryssa começou a receber ameaças de integrantes do CV, dessa forma, ela passou a entrar em contato com Tuta e, um dos acordos que fizeram, seria que Laryssa fizesse a entrega do nome de integrantes da organização criminosa rival.

Afirmou que nas investigações foi constado que Rean não era batizado pelo PCC, mas tinha amizade com alguns faccionados e um relacionamento com a filha de um dos integrantes. Foi constatado que Laryssa foi quem se aproximou da vítima por meio de mensagens e que foi ela junto com Juliano que arquitetaram o plano e fizeram o levantamento de onde Rean vivia. Ademais, em uma noite levaram o adolescente até uma casa localizada no Jardim Celeste, essa residência era alugada por Adriana e servia como um local para o tribunal do crime. Afirmou que acredita que Juliano também estava na residência, pois as provas constavam que ele tinha um forte elo com Tuta e que no local tinha vestígios que na residência estava várias pessoas, provas como muitas latinhas de cervejas e colchões no chão. Afirmou que no local, tinha a siglas CV e que encontrou a vítima com sinais de tortura, que estava amordaçado, com os pés e mãos amarrados para trás, na cabeça havia lesões, o corpo foi queimado e jogado do outro lado do muro. Afirmou que não tem totalmente certeza que Juliano estava no local na hora dos fatos, apenas que foi constatado que nas investigações um dos carros envolvidos era de Juliano, que ele era o responsável por fazer levantamento da casa de Rean e que ele quem estava comprometido a pegar a vítima, mas que não tem total certeza se ele estava no local, pois após sair a prisão de Juliano, o acusado acabou foragindo, e, desta forma, não sabe como aconteceu o interrogatório do suspeito. Não se recorda se foi pedido a quebra de sigilo para a verificação da tornozeleira de Juliano, mas acredita terem pedido pois é um procedimento comum na investigação”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Relinde Arruda Toledo [investigador de Polícia], em contraditório, informou que “
no dia dos fatos era plantonista e fez o boletim de ocorrência do desaparecimento da vítima. Que logo após registrar o desaparecimento, recebeu a notícia que o corpo havia sido encontrado, queimando ainda, ao lado de uma casa. A genitora e padrasto de Rean Kalel que foram relatar seu desaparecimento, que nessa situação não foi colhida informações sobre a motivação do crime. Que ao receber a informação que o corpo havia sido encontrado, ele foi até o local e Rean Kalel ainda estava queimando, amarrado com sinais de tortura. Desconhece a participação de Juliano, pois ficou a cargo do pessoal de investigação[...]”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3);

- Hercolis Paulo Amaral Cardoso [investigador de Polícia], em Juízo, revelou apenas que “
ao chegar ao local apenas encontrou o corpo jogado próximo ao muro, com marcas de queimaduras e com as mãos amarradas [...]
(Relatório de Mídias - ID 286811709 – fls.1).

Dito isso vejamos:

Verifica-se que a vítima [Rean Kalel Vilas Boas Andrade] foi levada até uma residência localizada à Rua Cristo Rei, no 5, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT,
onde foi atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado], que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, cujos golpes causaram múltiplas lesões [
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
] e morte por
“politraumatismo”
,
conforme depoimento do
delegado de Polícia Marlon Richer Nogueira, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3),
Relatório de Investigação no 2022.7.94211 (ID 286811467- fls. 1/8), e
Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 (ID 286808943- fls. 1/24).

Note-se que o D
elegado de Polícia [Marlon Richer Nogueira], na audiência de instrução, individualizou a conduta do recorrente JULIANO SANTOS DA SILVA da seguinte forma: “
Juliano junto com Norivaldo e planejaram a morte do Rean”
; “
Juliano fez toda essa parte de encontrar o Rean
”;
“no dia dos fatos, ele, também, que estava com o Norivaldo, inclusive, estava presente no mesmo carro que o Norivaldo
”; “
ele tem um longo diálogo ali com o Norivaldo, onde eles planejam a morte do Rean
”;
“Juliano levou o Norivaldo para a casa do Jardim Celeste. Ele fez o transporte do Norivaldo para a casa onde a vítima foi torturad
a
”;“Juliano tinha envolvimento com a facção e existia realmente uma hierarquia entre o Norivaldo e Juliano”
(Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos das codenunciadas [
Evylin da Silva Peres
e
Laryssa Brumati da Silva], na Delegacia de Polícia, e
da investigadora de Polícia [
Rosangela Helena Stafort], na fase judicial (Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3), bem como pelos
Relatórios de Investigação [
no 2022.13.31615, no

2022.13.31714, 2022.13.38763, no 2022.13.22535 e no 2022.13.20388] e
“Relatório Policial do Caso: REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE”
referentes à análise de dados dos aparelhos celulares autorizada judicialmente (PJe 1002844-36.2022.8.11.0006 – ID 286811391 – fls. 1/30 e ID 286811392 – fls. 1/28 ) e acesso à rede social

[
Instagram
] da vítima (ID 286811393 – fls. 1/2).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
JULIANO SANTOS DA SILVA
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora da torpeza em razão da disputa entre os grupos criminosos
“Comando Vermelho - CV” e o “Primeiro Comando da Capital - PCC”, pelo monopólio do tráfico de drogas no Município de Cáceres”

(ID 286811739).

Essa motivação retrocitada está consubstanciada nos depoimentos dos investigadores de Polícia [Rosangela Helena Stafforti, Júlio Cesar de Almeida e Rosinei Neves da Silva], bem como das codenunciadas [Evylin da Silva Peres e Laryssa Brumati da Silva] de que a vítima possuía envolvimento com membros da facção “PCC” e o recorrente com a organização criminosa “CV”
(
Relatório de Mídias – ID 286811696 – fls. 1/3).

Para a jurisprudência,

o
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021).

Por sua vez, a qualificadora do meio cruel está evidenciada na tortura e emprego de fogo que resultou em
“80% do corpo queimado” e politraumatismos”.

Infere-se do Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 que a vítima apresentava
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
(ID 198053696).

A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial (TJMT, RSE NU 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.10.2019), bem como no “
modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 11.9.2015).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [dissimulação], Rean Kalel Vilas Boas Andrade teria sido atraído
“sob pretextos falsos, sendo rendido, amarrado e morto em situações que o deixaram completamente vulnerável e impossibilitado de reagir ou fugir”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 286811739).

Nesse quadro,
“havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
” (STJ, REsp no 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019).

Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, o afastamento [das qualificadoras] da pronúncia afigura-se impertinente.

Em relação ao crime conexo [organização criminosa], foi mantido pelo juiz da causa na pronúncia por haver “
indícios nos autos que indiquem que o denunciado é integrante da facção criminosa
” e por ser “conexo” ao homicídio, devendo ser submetido, portanto, ao Júri Popular (José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 286811739).

Observa-se que os agentes policiais revelam que o recorrente JULIANO SANTOS DA SILVA teria envolvimento com a facção “CV” e

teria recebido a ordem da mesma facção criminosa para monitorar a vítima a fim de entregá-la para execução, sendo subordinado ao codenunciado Norivaldo Cebalho Teixeira, codinome “Tuta”, bem como teria feito o transporte deste até o local do crime, a indicar sua relação direta com a organização criminosa.

Os delitos conexos
“podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp no 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023)

Desse modo, o julgamento por organização criminosa também deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025